Tribunal: TJDFT
Processo: 0016520-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O A credora ELIANE CRISTINA NERES DA SILVA formulou pedido requerendo que a requisição de precatório não seja extinta, como abordado na certidão de ID 14168515, para que aguarde o pagamento dos honorários aos patronos (ID 15935121). INDEFIRO o pleito, haja vista que não há honorários destacados no presente precatório, consoante requisição de ID 7776678, fl. 1. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto